Tribunal: TJBA
Processo: 8001396-03.2016.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001396-03.2016.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MAURO SERGIO COQUEIRO GAMA

Advogado(s)
:
CLEIO ANTONIO DINIZ FILHO

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RUÍDOS GERADOS POR ESCOLA PÚBLICA. POLUIÇÃO SONORA CONDIZENTE COM RUÍDOS PRODUZIDOS EM UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL. CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONSTANTES DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC). ISOLAMENTO ACÚSTICO EM SALAS DE AULA QUE NÃO RESOLVERIA A PROBLEMÁTICA. PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação interposta por Mauro Sérgio Coqueiro Gama contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer consistente na regularização sonora da Escola Municipal Clarice de Morais, alegando que o ruído excedia os limites legais, caracterizando poluição sonora, em afronta ao Código de Obras do Município de Brumado, à Lei Estadual nº 10.431/2002, à Resolução CONAMA nº 001/1990 e às NBRs 10151 e 10152.

II. Questão em discussão: Cinge-se a controvérsia em saber se o direito ao sossego do autor, violado por ruídos provenientes da escola pública, deve prevalecer sobre o interesse público educacional, bem como se houve descumprimento do TAC firmado pelo Município.

III. Razões de decidir: Os ruídos superiores aos limites tolerados foram comprovados por laudos técnicos, mas foram considerados compatíveis com o funcionamento de uma escola de ensino fundamental em horário comercial, sobretudo durante atividades como recreio e educação física. O TAC foi parcialmente cumprido pelo Município, conforme informado pelo Ministério Público, que não identificou poluição sonora atual ou descumprimento relevante do acordo.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "O ruído proveniente de atividades regulares de escola pública, quando compatível com o funcionamento do serviço educacional e em horário comercial, não caracteriza poluição sonora a justificar a imposição de obrigação de fazer, prevalecendo o interesse público educacional."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.
8001396-03.2016.8.05.0032,
da Comarca de Brumado – BA, em que são Apelante e Apelado as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

em
CONHECER

e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem de acordo com o Voto do Relator.

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Juiz De Direito Substituto De 2º Grau – Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA